Tribunal: STF
Processo: HC 198366
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 645.049/SP (eDOC 5).
    Narra a impetrante que: a) o paciente, que cumpre pena em regime fechado, tem asma crônica e seu estado de saúde está se agravando; b) o prefeito de Presidente Venceslau/SP, onde fica a penitenciária na qual o paciente encontra-se custodiado, suspendeu o atendimento médico dos detentos por meio do Decreto 32 de 20.3.2020; c) conforme o cálculo de pena atualizado, o paciente atinge o lapso para a progressão ao regime semiaberto em 22.2.2021.
    À vista do exposto, requer a concessão de prisão domiciliar ou a antecipação do regime semiaberto.
    Em 4.3.2021, posterguei a análise da tutela de urgência de determinei fossem solicitadas informações ao Juízo da Execução Criminal (eDOC 10), que prestou os seguintes esclarecimentos (DOC 16, p. 19-20):
    “Em 17 de abril de 2020, após a manifestação do Ministério Público e da Defesa, indeferi o pedido de prisão albergue domiciliar.
    Salientei, na oportunidade, que o paciente, pese embora figure, de acordo com a documentação apresentada pela defesa constituída, no chamado “grupo de risco” de contaminação pelo novo coronavírus, desconta penas que superam 14 (catorze) anos, em razão do cometimento de diversos delitos, como tráfico de drogas e organização criminosa.
    Por cautela, determinei, na mesma oportunidade, a vinda de informações atualizadas acerca do estado de saúde, bem como sobre eventual tratamento médico dispensado ao Paciente.
    Em 22 de setembro de 2020, as referidas informações foram prestadas pela Diretoria do estabelecimento penal, dando-se conta que o paciente encontrava-se em bom estado de saúde e de que o mesmo não pertencia ao chamado grupo de risco para a COVID-19.
    Em 11 de fevereiro de 2021, a d. Defesa formulou pedido de progressão ao regime semiaberto. Após a manifestação do Ministério Público, em 19 de fevereiro de 2021, determinei a vinda de atestado de conduta carcerária e boletim informativo atualizados para análise do pedido.”
    Em 15.3.2021, indeferi a liminar, determinei fossem solicitadas novas informações e, após, fossem remetidos os autos à PGR (eDOC 20).
    O Juízo de origem informou que, para a análise do pedido de progressão ao regime semiaberto, determinou a abertura de vista ao Ministério Público (eDOC 22).
    O Subprocurador-Geral da República manifestou-se pela conversão do feito em diligência para a requisição de novas informações (eDOC 24).
    Em consulta ao andamento processual da Execução Provisória 0000076-53.2017.8.26.0996 no site do TJSP, depreende-se que os autos aguardam a realização de exame criminológico.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu da impetração, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, depreende-se das informações prestadas que o paciente encontra-se em bom estado de saúde e não pertence ao chamado grupo de risco para a COVID-19 (eDOC 13, p. 35).
    Ademais, a análise do pedido de progressão para o regime semiaberto encontra-se em regular andamento, aguardando a realização de exame criminológico para a apreciação do Magistrado de origem.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente